Tribunal: STF
Processo: HC 191123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Fernando Novelli, advogado, em benefício de Augusto César Santos de Oliveira, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.319.470, em 25.8.2020.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 19.12.2016, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa pela prática do delito descrito nos incs. III e V do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto para fins terapêuticos ou medicinais). Extrai-se da sentença:
    “AUGUSTO CESÁR SANTOS DE OLIVEIRA e FELIPE DEZAN MACHADO (...) foram denunciados como incursos no artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos III e V do Código Penal, porque, em 30/01/2013, no horário e local descritos na peça acusatória, nesta Cidade de Botucatu, Augusto César Santos de Oliveira distribuiu ou entregou ao consumo produtos de procedência ignorada e sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização (...)
    É o relatório. Fundamento e Decido.
    No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade do delito veio comprovada pela prova oral produzida, pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e laudos periciais de fls. 53/58 e fls. 76/78. 
    A autoria infracional está, igualmente, caracterizada. Na fase policial, AUGUSTO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, alegou que é professor de educação física e trabalha na “Academia Lúcia Galvão" e conhece Felipe há aproximadamente 04 anos. Felipe trabalhava em uma loja de suplementos de nome "Speedy Form", sendo que ele contratou o denunciado no início de 2012, informando-o sobre uma pesquisa que empenhava sobre o uso de placebo no lugar de remédios controlados, tendo como objetivo analisar os resultados psicológicos de algumas pessoas que pensariam estar ingerindo produtos controlados quando, na verdade, ingeriam placebo. Felipe queria provar que usando referido placebo, ele conseguiria resultados próximos ao uso de remédios controlados. Como o réu trabalha no meio, achou interessante o estudo, e comprometeu-se a ajudá-lo, o que fez contatando o médico Tiago, amigo de longa data. Apresentou para o amigo o estudo que seria realizado por Felipe, tendo o médico aceitado redigir as receitas. Era o declarante quem pegava com Tiago as requisições e levava à Farmácia Cruz Vermelha e em uma outra que não se recorda o nome. Era o interrogado quem buscava os frascos na farmácia e os entregava para o outro réu. (…)
    Em relação a Augusto, primeiramente, é de se estranhar o fato de um professor de educação física (professor de academia), que aparentemente, não exercia a atividade de pesquisa ou acadêmica, tivesse se associado a um médico (Thiago) e a outra pessoa (Felipe), que igualmente não se dedicavam à pesquisa científica, e, repentinamente, passasse a presidir um estudo com placebos (declaração de fls. 15 – declarou-se o responsável pelos estudos). E quem seria o cientista, Felipe, um autônomo, um mercador de suplementos alimentares e que negou a participação em qualquer estudo científico? Thiago Giacomo Barbosa, que é médico e trabalha com a remoção inter-hospitalar para Unimes e que se resume no transporte de pacientes (fls. 67)? Mas o estudo não tinha nenhuma relação com a sua especialidade. Ora, qual a formação acadêmica de Felipe? Cadê os parâmetros da pesquisa? Quem participaria dela? Quem recebeu os medicamentos? Onde estão os cerca de cem frascos retirados da farmácia de manipulação? Sobre os documentos de fls. 14 e 15, maiores argumentos não são necessários, pois eles são absolutamente inadequados. Não trazem sequer uma referência científica. E os riscos para a saúde das cobaias humanas? (…)
    Fornecer anabolizante sem receita médica para consumidores de um comércio de suplemento é algo totalmente inadequado. Trata-se de produto controlado. Ainda que os réus estivessem fornecendo placebo aos seus consumidores, ou ainda que a ideia dos réus fosse essa (com esses estudo), eles não poderiam fazê-lo sem receituário médico. 
    A oferta ao consumidor seria de produto controlado, de anabolizante. Finalmente, era Augusto que pegava requisições com Thiago, matinha contato com a farmácia, e as levava para Felipe. Felipe disse que recebeu de Augusto o frasco que vendeu para André e informou que o frasco estava rotulado com Oxandrolona, Stanozolol dentre outros, a fim de que as substâncias fossem fornecidas a terceiros com o objetivo de demonstrar que Augusto tinha acesso a tais produtos para a venda (fls. 63). Isso sim, aliada a informação de que tal produto foi vendido por R$ 150,00, pela internet, sem receituário médico, faz sentido. Há lógica na união de um professor de educação física e de um comerciante de suplementos alimentares para a venda de anabolizantes. (…)
    Passo a dosar a pena a ser imposta. As penas partem do mínimo legal, apesar de as circunstâncias do crime não lhes serem favoráveis, pois realizavam a venda dos anabolizantes pela internet, facilitando a difusão do crime, consoante bem salientado pelo membro do Ministério Público, para se evitar o chamado bis in idem, já que tal circunstância será considerada na terceira fase. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. O artigo 33, parágrafo 4º, da lei agora em vigor, dispõe que: “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. No caso concreto, entendo que o redutor não pode ser aplicado, pois, além de os anabolizantes serem ofertados pela internet, facilitando a difusão do crime, os réus não trouxeram notícias dos cerca de cem frascos que obtiveram, deixando muito clara a reiteração de condutas, o que pode ser interpretado como dedicação à atividades criminosas.
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR AUGUSTO CESÁR SANTOS DE OLIVEIRA e FELIPE DEZAN MACHADO, qualificados nos autos, ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a dez dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, por infração ao artigo 273, parágrafo 1º-B, incisos III e V do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelos mesmos motivos, os acusados não farão jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Inexistentes razões para a prisão cautelar, poderão os réus apelarem em liberdade”.
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. Esta a ementa do julgado:
    “Apelação. Crime de falsificação, adulteração e venda de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o crime previsto no artigo 276 do Código Penal. Impossibilidade. Aplicação do redutor especial de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para o semiaberto. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos”.
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.319.470, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça “conhe[ceu] do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”:
    “O agravo é tempestivo e preencheu os demais requisitos de admissibilidade. 
    Quanto ao recurso especial, verifico que comporta parcial conhecimento, pois: a) não foram indicados os motivos pelos quais a defesa pretende a absolvição do réu ou a desclassificação da conduta, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF; b) não foi realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o aresto recorrido, uma vez que a defesa deixou de demonstrar, de forma clara e objetiva, a suscitada incompatibilidade dos entendimentos jurisprudenciais invocados e a similitude fática entre as demandas, sem observar, portanto, a disposição dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 
    Não conhecido o recurso em relação às teses que poderiam ensejar a redução das penas, fica prejudicado o exame da suposta violação do art. 44 do Código Penal, visto que a reprimenda definitivamente imposta é superior a 4 anos de reclusão. 
    Por outro lado, noto que a questão referente ao regime inicial de cumprimento de pena foi apreciada pelo Tribunal a quo e prescinde do reexame de provas, motivo pelo qual deve ser conhecida. 
    O ora agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, como incurso no art. 273, § 1º-B, III e V, do Código Penal. 
    A reprimenda foi assim individualizada (fl. 410, grifei): (...) 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que não foi provida pelo Tribunal a quo. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o acórdão asseverou que (fls. 547, destaquei): (...)
      Pela leitura dos excertos transcritos, noto que as instâncias ordinárias justificaram o agravamento do regime na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na hediondez e na gravidade abstrata do crime pelo qual o réu foi condenado. No entanto, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao agravante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar a impossibilidade de se estabelecer modo mais gravoso unicamente em razão da hediondez ou da gravidade inerente ao próprio tipo penal pelo qual o acusado foi condenado. 
    Dessa forma, identifico a contrariedade ao art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, a justificar a fixação do regime inicial semiaberto. 
    Ante o esgotamento das instâncias ordinárias – como no caso –, de acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 964.246, sob a sistemática da repercussão geral, é possível a execução da pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito em julgado da condenação, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados. 
    À vista do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Ainda, ordeno o envio de cópia dos autos ao Juízo da condenação para imediata execução da pena imposta, caso o agravante não a cumpra atualmente”.
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso especial interposto pelo agravante foi conhecido em parte sob os seguintes fundamentos: a) em relação aos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta, não foram indicados os motivos que lastreavam as teses (Súmula n. 284 do STF); b) quanto à aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não foi realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o caso em apreciação. 2. No agravo regimental, a defesa reiterou que "acredita na prevalência da justiça com a absolvição do recorrente, ou ainda, em última análise da desclassificação para o delito do artigo 276 do CP". Todavia, não demonstrou, mais uma vez, os motivos pelos quais entendia ser cabível a absolvição do acusado ou a desclassificação da conduta. 3. Agravo regimental não conhecido”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam nova apreciação do caso. 2. Não houve omissão no acórdão combatido, uma vez que destacou a impossibilidade de apreciar as teses suscitadas no agravo regimental – abrangido o questionamento sobre a execução imediata das penas – porque a irresignação defensiva não impugnou a totalidade das razões exaradas no decisum agravado, circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 3. Não compete a esta Corte Superior o exame de supostas violações de dispositivos constitucionais (arts. 93, IX, e 127 da CF), nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 4. Em momento posterior ao julgamento do agravo em recurso especial (em 27/10/2019) e à interposição do agravo regimental pela defesa (em 4/11/2019), sobreveio o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADC's 43, 44 e 54, em 7/11/2019, ocasião em que foi alterado o posicionamento acerca da possibilidade de execução imediata da pena. 5. Na oportunidade, por maioria de votos (6 X 5), o Plenário decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. O art. 283 do CPP está em conformidade com a garantia prevista no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 6. A decisão proferida em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória (art. 26 da Lei n. 9.986/1999). Tem eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Desde 7/11/2019, no estado de coisas atual, não se poder dar início da execução após o exaurimento da jurisdição ordinária. Entretanto, permanece a possibilidade de prisão ante tempus, por ato judicial motivado, mediante indicação concreta de razões fáticas e jurídicas que a justifiquem, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 7. In casu, havia sido concedido ao embargante o direito de recorrer em liberdade e, ao dar parcial provimento ao recurso especial, foi determinada a execução imediata da pena. 8. Embargos de declaração rejeitados. Concedido habeas corpus, de ofício, para suspender os efeitos da decisão anteriormente proferida, no ponto em que determinou a expedição de mandado de prisão, com fim de execução imediata da pena imposta ao réu, que deverá permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não houver necessidade de ser preso” (fls. 199-200, e-doc. 4).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, não admitido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.3.2020:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO”.
    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. É uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 4. Agravo regimental não provido”. 
    Interposto agravo em recurso extraordinário, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, nos termos seguintes:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL DESAFIANDO DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível somente contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário, conforme previsto nos artigos 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que nega provimento a agravo regimental, desafiando decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”.
    Esse acórdão transitou em julgado em 18.6.2020.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, “[n]ão conformado com as decisões até aqui exaradas no sentido de negar “subida” ao Recurso Especial, interpôs-se Recurso Extraordinário alegando violações/contradições em relação aos dispositivos da Constituição Federal (contrariedade a dispositivo da Constituição Federal art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Com repercussão geral da questão constitucional (art. 102, § 3.º, CF). 
    Contudo após agravo, o Superior Tribunal certificou o trânsito em julgado, o que possibilita o início do cumprimento da sanção indevida conforme podemos verificar sob os argumentos abaixo. 
    A decisão vergastada manteve a negativa de apreciação de Recurso Extraordinário interposto pela ora Recorrente, nisso contrariando as seguintes disposições constitucionais” (sic).
    Argumenta que, “em primeiro grau de jurisdição, foi requerido pela defesa do recorrente Augusto a aplicação da pena do crime do caput do art. 33 da Lei 11.343/06, pautado no princípio da eventualidade, com a causa de diminuição do §4.º, do mesmo dispositivo, considerando ser o recorrente primário e com bons antecedentes. 
    O Juízo sentenciante, acatou a tese trazida em alegações finais e com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicou a pena prevista no art. 33 da Lei 11.343/06. 
    Ocorre, entretanto, que deixou de aplicar a causa de diminuição, entendendo que houve a facilitação da difusão do crime, conquanto as cápsulas foram vendidas pela internet e que, os réus não trouxeram notícias dos demais frascos que haviam sido entregues pela farmácia, interpretando como dedicação à atividades criminosas” (sic).
    Assevera que, “[q]uando do julgamento da Apelação, o Tribunal Paulista rechaçou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, vez entendeu que tal substituição seria impossível sob o aspecto jurídico. 
    O Superior Tribunal de Justiça, apesar dos reclamos da defesa não se manifestou da aplicabilidade no caso concreto, (…).
    Defende que, “[s]obre a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de drogas, a jurisprudência é clara da sua possibilidade, sendo esse entendimento de vários Tribunais. (…)
    A causa de diminuição ora pleiteada baseia-se na primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não seja integrante de organização criminosa. A primariedade e os bons antecedentes estão provadas nos antecedentes criminais de Augusto, juntados a fls. 105 e 106 dos autos”.
    Menciona que, “[q]uanto aos outros dois elementos, restou provado na instrução criminal que o recorrente Augusto não vendeu e nem sequer sabia sobre a venda dos produtos. Todas as provas indicam que o réu Felipe quem vendeu através de seu próprio e-mail e indicou sua conta do banco para depósito do valor. Sendo, portanto, somente Felipe responsável pela facilitação do crime – através da internet.
      Justificou-se o MM. Juiz a quo na sentença recorrida que ‘os réus não trouxeram notícias dos cerca de cem frascos que obtiveram, deixando muito clara a reiteração de condutas, o que pode ser interpretado como dedicação à atividades criminosas” (sic).
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “POR TODO O EXPOSTO, requer o ora Impetrante que esse Supremo Tribunal Federal, por sua Turma competente e em sua alta sapiência, CONCEDA AO PACIENTE a ordem pleiteada, em caráter LIMINAR, e confirmado quando do julgamento final, por manifesto constrangimento ilegal, diante do preenchimento de todos os requisitos exigidos em lei para o deferimento do pleito e para a retificação da dosimetria, em especial na terceira fase da dosimetria, para que seja adequado e aplicando a causa especial de diminuição e pena (artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) e, com efeito, preservada a ordem constitucional. (...)
    Alternativamente requer-se a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício para que haja a correta aplicação da dosimetria no presente caso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A decisão condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 18.6.2020, antes de a presente impetração ser distribuída em 8.9.2020.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    8. Ressalte-se que a matéria referente ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi examinada no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese,